Tribunal: STF
Processo: RHC 192963
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Maus antecedentes. Inviabilidade de aplicação do período depurador da reincidência (art. 64, I, do CP). Julgamento de mérito do RE 593.818-RG/SC. Tema 150 da repercussão geral Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo Patricio dos Santos, representado neste ato pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 566.459/MG (evento 2, fls. 22/8). 
    O Recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Ainda que decorrido prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou da extinção da reprimenda e a infração posterior, a condenação definitiva, embora não possa prevalecer para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes.
    2. A exasperação da pena-base foi realizada de maneira fundamentada e proporcional diante da valoração negativa dos maus antecedentes do acusado, que possui, em seu desfavor, sentenças condenatórias com trânsito em julgado.
    3. Agravo regimental não provido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, que as condenações transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos não podem configurar maus antecedentes. Reputa ilegal a exasperação da pena-base. No mérito, pugna pela concessão da ordem para afastar “(...) a valoração negativa à título de maus antecedentes e, consequentemente, a redução da reprimenda na primeira fase da dosimetria.”
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a ‘dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial’, à míngua de previsão, no Código Penal, de ‘rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’ (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014.
    Por outro lado, destaco o recente julgamento por esta Suprema Corte do RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, sessão virtual de 07.8.2020 a 17.8.2020, em que ‘apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" nos termos do voto do Relator’ (acórdão pendente de publicação). 
    Naquela assentada, ao acompanhar o voto do eminente Relator, enfatizei que a unificação do tratamento relativo ao período depurador, de que trata o artigo 64, inciso I, do Código Penal, tanto à reincidência como aos maus antecedentes, implicaria a equalização dos regimes jurídicos de dois institutos de Direito Penal que, por opção do próprio legislador, receberam regramento distinto. Aliás, no âmbito da Primeira Turma, sempre observei a orientação jurisprudencial no sentido de que ‘condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes’ (ARE 925.136-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.9.2016 e HC 107.456/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 4.8.2014).
    Em relação à fixação da pena-base e ao exame das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, as instâncias anteriores, de forma escorreita e fundamentada, apontaram vetor desfavorável ao paciente, para fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão – 6 (seis) meses acima do mínimo legal –, considerados os maus antecedentes.
     Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 05 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora